Tribunal: TJDFT
Processo: 0725509-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725509-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BENTA PEREIRA LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, que, nos autos do Processo n. 0004249-76.2015.8.07.0008, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da Agravada por meio dos sistemas SisbaJud e outros, nos seguintes termos: “O transcurso do lapso entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo, por si só, é insuficiente para que seja deferida a reiteração das pesquisas nos sistemas disponíveis para o juízo, mostrando-se imprescindível a comprovação de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVAS PESQUISAS DE BENS. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. 1. É possível a reiteração do pedido de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1333360, 07522543920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, à míngua de demonstração de alteração da situação econômica do devedor, indefiro o pedido de reiteração de pesquisas. Tornem os autos ao arquivo provisório, onde permanecerá até 17 de setembro de 2022. ” Relata o Agravante que realizou infrutíferas buscas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas SisbaJud, Renajud, Infojud e EriDFT, o que foi indeferido. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens passíveis de penhora. Diz que é necessária a atuação do Judiciário, pois os sistemas conveniados ao Poder Judiciário proporcionam maior efetividade e celeridade à prestação jurisdicional. Destarte, impõe-se, em sintonia com o princípio da colaboração, admitir a consulta aos sistemas informatizados, como medida excepcional. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja determinada a pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de localizar bens da devedora, a fim de evitar nova suspensão do processo. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo devidamente comprovado (Id. 27972470). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Foi requerida nova pesquisa junto ao SisbaJud, Renajud, Infojud e EriDFT, o que foi indeferido. Ante o indeferimento de nova pesquisa de bens pelos sistemas mencionados, pede o Agravante a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de evitar o arquivamento e extinção do feito, pela prescrição intercorrente. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido suspensivo ativo, especialmente a probabilidade do direito alegado. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos visam aproveitar o tempo dos operadores do processo e garantir a efetividade da execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Seu objetivo é assegurar a efetividade e o resultado útil do processo, seja para o nascimento do título executivo, seja para o seu cumprimento. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas SisbaJud, Renajud, Infojud e Eridft, dentre outros. Segundo entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, tendo o Autor/credor esgotado todos os meios necessários para localizar o réu/devedor e ou seus bens, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas acima mencionados. Por outro lado, o Agravante demostrou que tem se empenhado para a localização da Agravada, sem o sucesso esperado. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar as pesquisas requeridas. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora